Tribunal: TJDFT
Processo: 0740243-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA No 23 TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o DISTRITO FEDERAL a incorporar aos proventos de aposentadoria da autora o percentual de 12,6% (doze vírgula seis por cento); e a pagar a diferença devida de "Gratificação de Atividade de Alfabetização" (GAA), valor a ser corrigido monetariamente, da seguinte forma: pelo IPCE-E a partir do vencimento de cada parcela, acrescido de juros moratórios de acordo com a caderneta de poupança, critério vigente até 08/12/2021; e pela Selic a partir de 09/12/2021, observado o vencimento de cada parcela, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021.
3. Na origem, a autora/recorrida, professora aposentada, postula a majoração e incorporação do percentual de GAA, sob o fundamento de que o Distrito Federal não incorporou aos seus proventos de aposentadoria o percentual correto. Alega que o percentual incorporado não corresponde ao total de dias trabalhados na atividade de alfabetização (7.844 dias) e deve ser majorado para 12,6% (doze vírgula seis por cento), assim como garantido o pagamento retroativo da GAA.
4. Recurso próprio e tempestivo (ID 49741939). Recorrente isenta de custas e preparo.
5. Nas razões recursais, o recorrente suscita a nulidade por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, aduz que a declaração do Cento de Ensino Fundamental na 5 do Guara/DF (ID 149462204) informa que no período de 09/02/98 a 23/12/98 a autora não laborou em regime de alfabetização, enquanto no período de 01/02/88 a 31/05/88 o reconhecimento administrativo do labor da autora em regime de alfabetização não é apto para majorar o percentual de GAA, uma vez que inferior a 365 dias, requisito legal para a majoração da GAA.
6. Contrarrazões apresentadas (ID 49741942). A recorrida pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
7. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste no reconhecimento ou não do direito da autora à majoração e incorporação do percentual de 0,6% de GAA aos seus proventos de aposentadoria, por força dos períodos laborados em regime de alfabetização, 09/02/98 a 23/12/98 (316 dias) e 01/02/1988 a 31/05/1988 (120 dias), segundo o art. 19 da Lei 5.105/2013.
8. Preliminar. A prestação jurisdicional foi entregue e o ato processual atendeu aos requisitos legais, porquanto as provas e os argumentos das partes foram analisados e valorados pelo juízo, em consonância com o seu convencimento, embora a conclusão não seja a esperada pelo recorrente. O fato de não ter sido mencionado expressamente o documento exibido pela ré (ID 149462206), por si só, não dá causa à nulidade invocada. Com efeito, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão examinador explicite cada argumento suscitado pela parte, desde que fundamente sua decisão (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Preliminar rejeitada.
9. Sobre a incorporação da extinta GAL, atual GAA, dispõe o art. 19 da Lei Distrital no 5.105/2013, que tem direito à GAA o professor que, na regência de classe, tenha alfabetizado crianças ou adultos da rede pública, conveniadas ou parceiras1. Assim, são requisitos para a incorporação do GAA: a regência de classe; e a alfabetização de crianças e jovens.
10. No caso, quanto ao período 09/02/98 a 23/12/98 (316 dias), a Declaração do Centro de Ensino Fundamental no 05 do Guará-DF, retificada pela respectiva unidade de ensino (ID 49741924, Pág. 1), informa que a autora ministrou aula para a 2a fase da Escola Candanga e que não atuou na alfabetização dos discentes. Logo, a autora não preencheu um dos requisitos do art. 19 da Lei no 5.105/2013, qual seja, alfabetização de criança e/ou adolescente e, em consequência, não faz jus à incorporação da GAA quanto ao referido período.
11. Em relação ao período 01/02/1988 a 31/05/1988, embora a autora tenha atuado na regência de classe em regime de alfabetização, constata-se que o período indicado é de 120 dias (4 meses) e, somados ao tempo que gerou a incorporação da GAA pela Administração Pública (20 anos, 3 meses e 18 dias), corresponde a 20 anos, 7 meses e 18 dias, insuficiente para completar mais um ano - 365 dias - de efetivo exercício na regência de classe sob regime de alfabetização de discentes, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei no Lei 5.105/20132. Assim, de igual forma, a autora não preencheu os requisitos legais para fins de incorporação da GAA, quanto ao período 01/02/1988 a 31/05/1988.
12. Ademais, o período referente ao ano de 1988 é anterior ao marco temporal indicado no enunciado no 23 da Turma de Uniformização, que dispõe: "Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994." Destarte, descabida a utilização do período de 01/02/1988 a 31/05/1988 para fins de incorporação da GAA, visto que anterior à vigência da Lei Distrital no 654/94, que criou a extinta GAL, atual GAA.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
14. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.